Tribunal: STF
Processo: HC 197421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laide Maria Fadel de Camargo, apontando como autoridade coatora o Relator do RHC nº 74.266/PR, no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustentou o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente, tendo em vista o alegado excesso de prazo no julgamento de mérito do RHC nº 74.266/PR, impetrado àquela Corte de Justiça em 21/7/16. 



    Alegou, ainda, que 



    “o julgamento do RHC, conforme pleiteado nestes autos, influencia diretamente na Ação Penal em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina/PR, pois o reconhecimento dos argumentos da defesa implicará no trancamento desta e na decretação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa, o que torna descabida e inoportuna a realização (...) da audiência designada para a data de 04/02/2021.” 



    Nesse sentido, requereu o deferimento da liminar para suspender o andamento da 



    “Ação Penal de n° 0024874-64.2015.8.16.0014 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Londrina e seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do RHC n° 74266 na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem ou, subsidiariamente, fixe número mínimo de sessões para seu julgamento, nos termos do art. 192, caput do RI/STF.”



    No mérito, pleiteou a confirmação da liminar requerida. 



    Indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora. 



    Sucede que informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça dão conta de que, em 18/2/21, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro julgou o mérito do RHC 74.266/PR, tendo-lhe negado provimento, por decisão transitada em julgado aos 3/3/21.



    Assim, em virtude de não mais subsistir a demora no julgamento contra a qual se dirigia o presente habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente